Tribunal: TJBA
Processo: 8131578-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8131578-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JULIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §1° E §2°, VII, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - NÃO ACOLHIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 231 DE SÚMULA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Júlio Pereira do Nascimento Neto, irresignado com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 77 (setenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §1° e §2°, VII, do CP.

2.

Dos fatos.
O Apelante abordou a ofendida, no interior do ônibus que fazia a linha Itapuã x Estação Pirajá, nesta Capital, e subtraiu a bolsa dela, que continha

um aparelho de celular da marca Redmi, um carregador de celular, além de uma carteira com documentos pessoais, cartões bancários e uma quantia em espécie. Em seguida, ele ameaçou a vítima e outro passageiro com uma faca, e exigiu que o motorista parasse o veículo, senão mataria alguém. Assim, desembarcou do automóvel e empreendeu fuga. Contudo, logo em seguida, uma guarnição policial foi avistada, sendo-lhes relatado pela ofendida todo o ocorrido, com descrição do autor do fato. Os agentes públicos, então, passaram a realizar diligência, logrando êxito em localizar o Réu, na posse de parte dos produtos do crime.

3. Do r
econhecimento do crime na forma tentada.

O Pretório Excelso e o Tribunal da Cidadania adotaram a teoria da
amotio
, segundo a qual o delito de roubo consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, e por curto período de tempo.
Na hipótese, houve a nítida inversão da posse da
res furtivae
, tanto que não foi recuperada em sua integralidade, eis que o lapso temporal decorrido entre a prática criminosa e a prisão em flagrante permitiu que o Acusado dispensasse parte dos objetos de propriedade da vítima, como a bolsa e a carteira dela.

4.
Da majorante do emprego de arma branca
.
A majorante em comento e
ncontra-se comprovada pelas declarações,
categóricas e precisas,
da vítima,
prestadas em sede policial, que foram confirmadas em juízo através dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação.
Portanto,
de rigor a sua manutenção.

5. Da fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal
.
A s
anção corporal imposta ao Réu foi fixada em acordo com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, ao qual esta Turma julgadora se filia. Assim, embora milite em favor dele uma circunstância legal (atenuante da confissão espontânea), nenhuma alteração deve ser efetuada nesse particular, sob pena de violação ao princípio da legalidade
.
Exegese do enunciado n° 231 de Súmula do STJ.

6. Dosimetria da Pena
.
Os pedidos atinentes a fixação da pena-base no mínimo legal e para que o Réu aguarde o trânsito em julgado do processo em liberdade não podem ser conhecidos, por ausência de interesse recursal, notadamente porque concedidos na sentença combatida. Assim, e afastados os pleitos de relativização do enunciado 231 de Súmula do STJ e reconhecimento da tentativa do delito, evidencia-se que a reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 77 (setenta e sete) dias-multa
, foi adequada e proporcional, não comportando reparo, porquanto em consonância com critérios definidos em lei, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

7. Da gratuidade judiciária
.
A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução.
Pedido não conhecido
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8131578-63.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
Júlio Pereira do Nascimento Neto
, como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Relatora.